Tribunal: TJBA
Processo: 8023784-66.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023784-66.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BARBOSA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR BIOMETRIA FACIAL E REGISTROS ELETRÔNICOS. LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, reconhecendo a legitimidade de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 8.271,47. A Apelante sustenta que não realizou a contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado, de modo a legitimar os descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou contrato firmado por biometria facial, acompanhado de dossiê com dados da negociação realizada via aplicativo de mensagens, contendo identificação do número de telefone, registros de data e horário, coordenadas de geolocalização e comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da autora.

4. Os dados pessoais constantes do contrato (ID 101507847) coincidem com aqueles informados pela autora na petição inicial, afastando a alegação de fraude e demonstrando a regularidade da contratação.

5. O conjunto probatório comprova a existência de relação jurídica válida entre as partes, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou o dever de indenizar.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade de contratos eletrônicos de empréstimo consignado quando demonstrada a contratação por meios idôneos e a efetiva disponibilização do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado firmada por biometria facial e comprovada por registros eletrônicos idôneos. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, são legítimos os descontos realizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 0549795-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, pub. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023784-66.2024.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Apelante RITA DE CASSIA BARBOSA e como Apelado BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA